Tribunal: TJDFT
Processo: 0706740-46.2023.8.07.0004
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PRÉVIA DISPOSIÇÃO EM ESTATUTO. ANUÊNCIA TÁCITA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não há óbice, tampouco ilegalidade, na cobrança dos honorários advocatícios contratuais sobre o total do débito, tendo em vista que tal disposição foi prevista em Estatuto, a qual o associado tacitamente anuiu.
2. À míngua de fixação prévia de percentual de honorários contratuais no Estatuto, a condenação em 10% (dez por cento) do valor do débito é razoável e proporcional.
3. Recurso conhecido e não provido.